Tribunal: TJMT
Processo: 1006047-52.2021.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006047-52.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA GONCALINA DE FIGUEIREDO - CPF: 827.383.781-53 (RECORRENTE), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1006047-52.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s): MARIA GONCALINA DE FIGUEIREDO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 17/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE DO SERVIÇO – PAGAMENTO DA FATURA EM ABERTO – DEMORA NA RELIGAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – DEMORA EXCESSIVA NA RELIGAÇÃO DOS SERVIÇOS – LIGAÇÃO SOMENTE APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Diante do inadimplemento assiste à concessionária de serviços públicos interromper o fornecimento de energia elétrica, após a devida notificação dos débitos, estando no exercício regular de direito.

Entretanto, efetuado o pagamento da fatura em aberto pelo consumidor, é dever do fornecedor de produtos e serviços efetuar a religação do serviço, sem o que se caracteriza o ato ilícito indenizável.

A demora excessiva na religação do serviço de energia enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, ainda mais quando o serviço somente fora restabelecido após o deferimento da medida liminar.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, por falha na prestação do serviço consistente em demora na religação do serviço após quitação da fatura, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 13.105/2015, este Juízo opina pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinar:

I-
O reconhecimento
da ilicitude dos atos contestados no presente feito
, conforme documentos e dados constantes destes autos;

II-
Condenar a Requerida a pagar a Requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da publicação da presente decisão definitiva; e

III-
Ratificar a tutela de urgência concedida (id. 51088050).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que os fatos narrados se tratam de meros sabores da vida cotidiana, de modo que não ensejam o pagamento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento não se trata de corte indevido, posto que este ocorreu de forma lícita ante a existência de inadimplemento. No entanto, alega o consumidor que realizou o pagamento da fatura no valor de R$253,75 (duzentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos) em 22.02.2021, no entanto o serviço somente não fora restabelecido.

Realizou reclamação administrativa junto à concessionária (protocolo n° 12136072), todavia, a religação ocorreu somente após o deferimento da liminar em 17.03.2021.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, posto que houve demora para restabelecimento do serviço, o que ocorreu somente após o deferimento de liminar.

A Resolução nº 414/10 da ANEEL, dispõe em seu art. 176, inciso I, que o restabelecimento do serviço deve ocorrer em 24 (vinte e quatro) horas nas unidades consumidoras localizadas em área urbana. Portanto, restando comprovado que houve demora no restabelecimento do serviço, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Diante do inadimplemento assiste à concessionária de serviços públicos interromper o fornecimento de energia elétrica, após a devida notificação dos débitos, estando no exercício regular de direito.

Entretanto, efetuado o pagamento da fatura em aberto pelo consumidor, é dever do fornecedor de produtos e serviços efetuar a religação do serviço, sem o que se caracteriza o ato ilícito indenizável.

A demora excessiva na religação do serviço de energia enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, ainda mais quando o serviço somente fora restabelecido após o deferimento da medida liminar, de modo que razoável o valor fixado.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022